Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE MURO EM CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para a análise da lide e extinguiu processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que "(...) é necessária a apresentação de laudo atual e conclusivo do local onde o muro foi edificado, elaborado por um especialista técnico. Sem a apresentação de tal laudo, a irregularidade só poderia ser verificada por meio da produção de prova pericial, o que não é possível em sede de juizado.". Em suas razões, a recorrente sustenta que “A construção do muro de arrimo dentro dos lotes da Rua C, da Quadra 15, do empreendimento, foi cabalmente comprovada por perícia juntada aos autos como prova emprestada do processo 2015.12.1.005253-7, regularmente submetida ao contraditório, onde o expert concluiu que tal fato foi uma escolha da construtora para diminuir os custos.” Pede a reforma da sentença e o provimento de seu pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 43329966) e com preparo regular (ID 43329968 e 43329970). Apresentadas contrarrazões (ID 43329974).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Em que pesem as alegações da recorrente, os documentos juntados não esclarecem inteiramente a tese da inicial de que o muro irregular foi reconstruído no local correto, bem como executado de forma consistente com o projeto de engenharia. Desse modo, entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95), com a análise específica do caso concreto. Assim, o laudo emprestado de ID 43329894 e o Termo de Responsabilidade Técnica de ID 43329895 não são suficientes para a elucidação dos fatos.
5. Conforme o art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
6. Constatada a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado e atual para determinar o que foi efetivamente alterado e refeito, evidencia-se a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo necessária a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.